Tribunal: TJDFT
Processo: 0737518-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO A QUALQUER TEMPO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face de acórdão proferido pela 4a Turma Cível, sob a alegação de omissão quanto à preclusão da matéria já decidida pelo juízo de primeira instância. O embargante sustenta que a decisão que determinou a inclusão de Mônica Ribeiro Cavalcante no polo passivo da execução fiscal foi proferida em 2002, com citação realizada em 2011 e intimação em 2017, sem impugnação dentro do prazo legal. Requer o provimento dos embargos para suprir a omissão e reconhecer a impossibilidade de reexame da questão pelo juízo de primeira instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de preclusão da matéria referente à legitimidade passiva da agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A omissão que justifica o manejo dos embargos de declaração refere-se a ponto relevante que não tenha sido abordado na decisão embargada, o que não se verifica no caso.
5. O acórdão embargado expressamente analisou a legitimidade passiva da agravada, reconhecendo que se trata de matéria de ordem pública, suscetível de apreciação a qualquer tempo, sem preclusão.
6. O reconhecimento da responsabilidade tributária não implica, automaticamente, no redirecionamento da execução fiscal, o que demandaria a substituição da CDA, conforme entendimento consolidado na Súmula 392 do STJ.
7. O embargante busca, sob o pretexto de omissão, a revisão do julgado para adequá-lo a seus interesses, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.
8. A jurisprudência do STJ estabelece que o prequestionamento da matéria federal não exige menção expressa aos dispositivos legais apontados, bastando que a questão tenha sido debatida no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos, porém desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, AgRg no RESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/2003.

(m)